Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-69.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-69.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO PERAZOLO JUNIOR - CPF: 000.164.761-07 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000016-69.2019.8.11.0007

APELANTE: MAURICIO PERAZOLO JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PARTE QUE DEMANDA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita,
é cabível
sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000016-69.2019.8.11.0007

APELANTE: MAURICIO PERAZOLO JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MAURICIO PERAZOLO JUNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 100016-69.2019, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista, o requerente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, posto que atuou sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 47025484.

É o relatório

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000016-69.2019.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em seu apelo,
Mauricio Perazolo Junior
a
lega a impossibilidade de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, posto que atuou sob o pálio da justiça gratuita.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a assistência judiciária gratuita não impede a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas sim, apenas, resulta na suspensão da cobrança pelo período de cinco anos, se mantidas as condições econômicas que ensejaram a benesse.

O artigo 98 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

§ 2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Em outras palavras, mesmo o beneficiário da justiça gratuita não fica isento do pagamento de custas judiciais. O que tal dispositivo prevê é que tal obrigação ficará suspensa enquanto durar a situação de pobreza do sucumbente, pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ou seja, ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita,
é cabível
sua condenação em custas e honorários, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇAO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇAO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA PROVENDO EM PARTE RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição
, à luz do disposto no artigo
12
da Lei
1.060
/
50. [...]
(AgRg no REsp 1125502/RS, Rel. Ministro MARÇO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012 -
grifei
).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50 – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A matéria em discussão já foi enfrentada por ambas as Turmas do Supremo. Confiram o que se contém nas seguintes: Custas: condenação do beneficiário da justiça gratuita.
O beneficiário da justiça gratuita, que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do art. 12 da L. 1.060/50
, que não é incompatível com o art. 5º, LXXIV, da Constituição. [...] 3.
Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus da sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição. [...].
(STF - ARE: 740952 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data de Publicação: DJe-177 DIVULG 09/09/2013 PUBLIC 10/09/2013 -
grifei
).

Logo, não há nada que impeça a condenação do beneficiário da assistência judiciária gratuita nos ônus sucumbenciais.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020